Tribunal: TJSP
Processo: 1058900-89.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que reclama postura abusiva da ré ao não lhe permitir que acompanhasse por três dias seu filho internado, como forma de retaliação à sua reclamação pela falta de tratamento correto ao menor. Ré que alega que a autora agiu agressividade contra a equipe médica e mães de pacientes. Sentença de improcedência. Situação extremamente delicada e complicada,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que reclama postura abusiva da ré ao não lhe permitir que acompanhasse por três dias seu filho internado, como forma de retaliação à sua reclamação pela falta de tratamento correto ao menor. Ré que alega que a autora agiu agressividade contra a equipe médica e mães de pacientes. Sentença de improcedência. Situação extremamente delicada e complicada, mas que por si só não tem o condão de autorizar fixação de indenização. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 1058900-89.2019.8.26.0002 São Paulo Voto n.o 39 .906
PTS
Registro: 2020.0000619282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058900-89.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
NATANAEL FARIAS DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
AUVEGISTA FARIAS DA SILVA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO AMARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058900-89.2019.8.26.0002 -Voto no 39906 - PTS
2
Voto no 39.906
Apelação Cível no 1058900-89.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: AUVEGISTA FARIAS DA SILVA
Apelado: HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que
reclama postura abusiva da ré ao não lhe permitir que
acompanhasse por três dias seu filho internado, como forma de
retaliação à sua reclamação pela falta de tratamento correto ao
menor. Ré que alega que a autora agiu agressividade contra a
equipe médica e mães de pacientes. Sentença de improcedência.
Situação extremamente delicada e complicada, mas que por si só
não tem o condão de autorizar fixação de indenização. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação de restituição de valores
cumulada com indenização por danos morais, advinda de plano de saúde
interposta por AUVEGISTA FARIAS DA SILVA em face de HOSPITAL
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, julgada improcedente pela sentença
de fls. 586/594 para condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 23 da Lei no
8.906/94 e do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, arbitrados em
10% sobre o valor da causa, a ser corrigido, desde o ajuizamento da ação, e
juros moratórios a partir do trânsito em julgado, observado o quanto disposto
no artigo 98, §§2o e 3o, do mesmo diploma legal.
A autora apelou alegando que seu filho havia
passado por uma cirurgia médica, e não pode cumprir seu papel de mãe, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058900-89.2019.8.26.0002 -Voto no 39906 - PTS
3
imediato, razão pela qual o menor ficou desacompanhado nos dias 1o, 2 e 3 de
julho, contrariando as normas impostas pela própria requerida, razão pela
qual teria experimentado prejuízos de ordem moral. Diz que, somente após o
dia 04 de julho de 2019, foi autorizada a visitar o menor e posteriormente
acompanhá-lo até o dia 09 de julho, data de sua alta. Aduz o evidente ato
ilícito cometido pela ré apelada, evidenciado pelo descumprimento à norma
legal prevista no artigo 12 da lei 13.257/2016. Pleiteando, dessa forma, danos
morais (fls. 229/249). Preparo anotado (fls. 250/252). Recurso respondido
(fls. 256/272).
É o relatório.
A sentença não merece reforma.
A autora, avó materna do menor, interpôs a
presente ação alegando, em resumo, que seu neto, o menor Natanael reside
com ela. Prossegue dizendo que em 27 de abril de 2019, o menor foi
diagnosticado com Broncoespasmo Grave, Pneumonia, Sepse, Choque
Séptico, Crise Convulsiva Tônico Crônica Generalizada, sendo necessária a
sua internação imediata para os devidos cuidados, o que foi realizado entre os
dias 27 de abril a 17 de maio de 2019 junto à UTI pediatrica do Hospital
Saboya, ficando entubado sob ventilação mecânica por treze dias. Conta que
em 17 de maio de 2019, a criança teve alta da UTI do Hospital Saboya e foi
tranferida para o Hospital do Campo Limpo, onde permaneceu até o dia 19 de
maio de 2019. No entanto, no dia 31 de maio de 2019, ele apresentou piora
no padrão respiratório, fenômeno que foi se agravando, sendo necessário o
seu retornou ao Hospital Campo Limpo, onde recebeu o tratamento inicial
emergencial. Ato contínuo, devido a gravidade do estado de saúde do menor,
foi solicitada a transferência para a Unidade de Tratamento Intensiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058900-89.2019.8.26.0002 -Voto no 39906 - PTS
4
pediátrica do Hospital Santa Casa de Misericórdia, ora réu, no dia 03 de
junho de 2019. Ressaltou que em todo o processo de internação e
transferência, o infante estava acompanhado por ela e por sua genitora. Assim
é que o menor permaneceu na UTI pediátrica da Ré no período de 03 a 22 de
junho de 2019, obtendo alta da UTI para a enfermaria na data supra.
Entretanto, em 24 de junho do ano corrente, a criança voltou a apresentar
piora no cansaço evoluindo com febre e crise convulsiva, razão pela qual no
dia 25 de junho 2019 retornou a UTI pediátrica da ré. Contudo diz, junto com
sua filha e genitora da criança, foram impedidas de acompanhar seu neto.
Prossegue dizendo que foi proposta como solução que o avô materno, Luiz
Dias dos Santos, acompanhasse e recebesse informações do quadro clínico do
paciente. Diz que, a genitora, por estar fragilizada com a gravidade e
condições de saúde do menor, além das reiteradas idas e vindas pelas UTI
como supramencionado, ficou emocionalmente abalada e por conseguinte, no
dia 28 de junho de 2019, indignada com a situação do filho em estado crítico
e percebendo que o padrão respiratório do menor estava muito alterado, foi
em busca de atendimento médico, como foi instruído pela própria médica Dra
Sara Lima Nascimento, que assistia o menor. Assim é que se dirigiu à sala
dos médicos e se deparou com a Dra Sara assistindo televisão, sem prestar a
devida assistência médica à criança e, indignada com a situação, gravou um
vídeo com a intenção de deixar registrada a negligência da médica. Somente
após esse episódio, um outro médico se dirigiu ao leito do paciente para
verificar a real situação do mesmo e conforme prontuário médico emitido
neste dia, a conduta adotada pelo médico Dro Ricardo Batista de Queiroz, foi
realizada intubação orotraquial com canula 4,0 com cuff devido a edema de
vias áreas. Diante de todo o ocorrido, foi realizada uma reunião com a autora
e sua filha para esclarecimentos sobre a conduta médica e tratamento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058900-89.2019.8.26.0002 -Voto no 39906 - PTS
5
estavam sendo realizados, estando presente o Dr. Sidney, coordenador da UTI
pediátrica, a enfermeira Camila e assistente social Renata. A Autora relata
que após a reunião, das demais vezes que solicitou atendimento por piora do
quadro do menor foi tratada de maneira hostil pela equipe médica como
forma de retaliação do episódio acima descrito.
Diante os fatos expostos, no dia 29 de junho de
2019, em comunicado interno acordado entre a Diretoria e a Supervisão de
Enfermagem do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, a genitora e a autora
foram impedidas de acompanhar e visitar o menor Natanel, proposto como
solução que o avô materno, Sr. Luis Dias dos Santos, estaria autorizado a
acompanhar e receber informações do quadro clínico do paciente. Nessa
medida, após a decisão tomada pelo corpo clínico, conforme Relatórios de
Evolução de Enfermagem datados de 01, 02 e 03 de julho de 2019, o menor
permaneceu sem qualquer tipo de acompanhante por três dias seguidos.
Ocorre, Excelência, que o Sro Luis havia passado por uma cirurgia médica,
não podendo cumprir tal papel de imediato, razão pela qual a criança ficou
sem acompanhante nas datas supra, contrariando as normas de
acompanhamento impostas pela própria ré bem como com o que preceitua o
Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 12. Acrescenta que somente
após o dia 04 de julho de 2019, foi autorizada a visitar o menor e
posteriormente acompanhá-lo até o dia 09 de julho de 2019, data de sua alta.
A ré, por sua vez, aduziu que o menor Natanael
recebeu assistência adequada, tendo ingressado na UTI Pediátrica do hospital
com quadro grave, devidamente estabilizado durante a internação. Houve
comportamento agressivo da genitora do menor tanto para com a equipe
multidisciplinar, quanto para com as mães presentes no hospital. Diz que as
medidas impeditivas direcionadas a mãe do menor foram justificadas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058900-89.2019.8.26.0002 -Voto no 39906 - PTS
6
referidas atitudes, com risco não somente para a equipe do hospital, como
para as mães ali presente e até os próprios pacientes. Por fim aduz que o
menor foi acompanhado pelo seu avô e a restrição foi abolida logo no dia 30
de junho de 2019, podendo a genitora voltar ao hospital nessa data,
inexistindo qualquer ato ilícito, requerendo a improcedência da presente
demanda.
A sentença não merece qualquer reparo.
Explico.
De tudo o que se tem nos autos, há duas
situações a serem explicadas.
Primeiro, a aflição de uma mãe e de uma avó
(esta detentora da guarda do menor), ao vislumbrar o filho de tão tenra idade
suportando tamanho sofrimento, sem saber se o que está sendo feito é o
melhor para salvaguardar aquela vida.
Dentro desse raciocínio, uma mãe, ao procurar
pelo médico de plantão e encontrá-lo assistindo televisão sem dar assistência
à criança, mesmo após ter sido avisado da situação, em um primeiro
momento, pode e justifica a perda do equilíbrio.
Há, todavia, o outro lado.
A posição do hospital e seus prepostos dentro
de uma UTI pediátrica, em relação aos familiares das crianças internadas,
necessitando uma dose extra de paciência e compreensão, sem, todavia, afetar
todo um protocolo a ser seguido.
Teci estas considerações para entrar no mérito
definitivo e explicar que, uma criança que está internada e em estado grave,
deve estar em companhia irrestrita dos parentes próximos, sejam eles pais,
irmãos, avós ou tios, não porque é determinado em lei, mas antes de mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058900-89.2019.8.26.0002 -Voto no 39906 - PTS
7
nada, porque o que se visa é o bem do ser humano que nesta situação de total
vulnerabilidade, ao sentir-se amparado por pessoas de seu cotidiano, tem
maiores e mais rápidas chances de retornar ao estado saudável.
Por outro lado, em que pese num primeiro
momento ser justificável um chamado desequilíbrio de um parente diante do
quanto foi acima relatado, não se pode perpetuar uma ocorrência deste tipo,
sob pena de se prejudicar outros pacientes que estejam no mesmo ambiente,
bem como seus familiares. E, segundo relatos, foi o que ocorreu na presente
situação.
A genitora do menor, num primeiro momento,
após ter agido com mais agressividade perante a equipe médica, foi impedida
de ver seu filho, mas, no dia seguinte, foi liberada sua entrada, agindo,
entretanto, da mesma forma, o que ensejou a proibição de sua entrada no
local por 3 dias, dando azo à substituição pelo avó do menor.
Assim, o pedido de indenização não pode
prosperar, em que pesem as argumentações, diante do fato de que não há
provas que possam embasar a real situação ocorrida entre as partes e, no calor
dos acontecimentos, tais situações tomam uma aparência muito pior do que
realmente possa ser.
A
propósito,
como
bem
explanou
o
sentenciante:
“Fixada as premissas da natureza da
modalidade subjetiva de responsabilidade civil dos prestadores
de serviços médicos, frise-se que, para o surgimento do dever de
indenizar, exige-se ação ou omissão, dano, nexo de causalidade
e culpa (cf. Duarte, Nestor. Código Civil comentado.
Coordenação Cezar Peluso, Barueri: Manole, 2007, p. 123). No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058900-89.2019.8.26.0002 -Voto no 39906 - PTS
8
caso em tela, no entanto, nem todos os seus pressupostos
restaram configurados, de sorte a obstar a condenação da parte
requerida a reparar os danos morais experimentados pela
requerente.” (fl. 590).
Dessa forma, fica mantida na íntegra, a bem
lançada sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator